Tribunal: TJDFT
Processo: 0738414-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738414-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANSABOR ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gransabor Alimentos Ltda. em face da r. decisão interlocutória (ID 238890350, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Santander (Brasil) SA, deferiu liminarmente o pedido de apreensão do veículo VW/8.160 DRC 4X2, carga caminhão, placa PB (...). Nas razões recursais (ID 76067324), sustenta a inexistência de comprovação válida da constituição em mora, requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação conferida pela Lei no 13.043/2014, bem como da jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ, especialmente a Súmula no 72. Alega que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso daquele utilizado pela Agravante para o exercício de suas atividades, tendo sido recebida por terceiro alheio à empresa e desprovido de autorização para o recebimento de comunicações formais. Argumenta, ainda, que a notificação datada de 21/2/2025, recebida em 6/3/2025, refere-se à parcela de 28/2/2025, não abrangendo os débitos anteriores e posteriores, especialmente a parcela vencida em 29/8/2024, apontada como marco inicial da mora. Aduz que a decisão agravada impõe risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que o veículo objeto da apreensão é essencial à atividade empresarial da Agravante, sendo utilizado no transporte de mercadorias perecíveis. Afirma que a apreensão do bem compromete a continuidade das atividades da empresa, a manutenção de empregos e o cumprimento de obrigações básicas. Postula o deferimento da gratuidade de justiça, com base na alegada incapacidade financeira. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, com o consequente levantamento da restrição de circulação imposta sobre o veículo, e, caso já tenha sido apreendido, sua restituição à Agravante. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 76087213), com a devida comprovação do preparo recursal (ID 76124782). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Sobre a presente controvérsia, ressalte-se que, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), o qual transitou em julgado no dia 16/11/2023, a eg. Segunda Seção do c. STJ fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (grifou-se). O e. Ministro João Octávio de Noronha, em trecho do voto-vista que ensejou a divergência, acompanhada pela maioria dos julgadores, explicitou a ideia central da resolução da controvérsia, in verbis: (...) “É exatamente nessa linha lógica que a própria lei define (interpretação literal), com clareza, que a mora nesses contratos (art. 2o, § 2o) “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento”. Dessa forma, se a mora decorre do mero inadimplemento, prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso, ou seja, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre do não pagamento dentro do prazo. Assim, significa que o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil). (...) Portanto, a simples interpretação do dispositivo legal, a meu ver, evidencia que, ao prever a lei que a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (redação dada pela Lei n. 13.043/2014), não está impondo nenhuma obrigação ao credor de comprovar a mora, como entende o relator. Ao contrário, estabelece uma faculdade de que se comprove a mora “por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Daí decorre a compreensão de que, para a ação de busca e apreensão, não se pode exigir do credor mais obrigações do que a própria lei já estabelece. Assim, enquanto o relator parte da premissa de que a lei estabelece a obrigação de comprovação da mora “com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual e a sua efetiva entrega, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário”, entendo que a mora não precisa ser comprovada, porque decorre única e exclusivamente “do simples vencimento do prazo para pagamento”. Portanto, a exigência proposta pelo relator de que a mora seja comprovada “com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual e a sua efetiva entrega, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário”, vai além do que a própria lei estabelece, porque o texto expresso da lei limita-se a estabelecer uma faculdade ao credor, na medida em que prevê que, repito, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ademais, estabelecer o requisito da comprovação de efetiva entrega, como defende o relator na tese proposta, significa ir muito além do que ele denomina “clareza e literalidade do Decreto Lei 911/69”, uma vez que esta Corte estará impondo ao credor uma obrigação que a própria lei não o fez. Segundo meu entendimento, isso ultrapassa em muito a funcionalidade de interpretar a lei constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça. (...) Portanto, insisto na divergência para manter a seguinte proposta de tese: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Por isso, a partir da referida tese, restou definido que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, inclusive quando ela for devolvida com a informação “ausente” ou assinada por terceiro. Nesse sentido, já houve pronunciamentos desta eg. 8a Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA Á INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. TESE 1.132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDICAÇÃO DEFIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. REQUISITOSPREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Recentemente o Superior Tribunal de justiça firmou seguinte Tese: Em Ação de Busca e Apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo 1.132). 2. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, desnecessária determinação de emenda à inicial para comprovar a mora do devedor. 3. Por se tratar de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia, se faz necessário o atendimento dasdeterminações trazidas no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos arts. 3o, 4o e 5o, osquais não impõem a indicação de depositário fiel, na exordial, como pressuposto legal para aprovocação da atividade jurisdicional. 4. Mostra-se exacerbado o indeferimento da petição inicial uma vez que a requisição feita pelo juízode origem (indicação de depositário fiel do bem) não se revela essencial à propositura da ação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2038198, 0701995-13.2025.8.07.0017, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) (grifou-se). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. TESE NO TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato. 2. A tentativa de notificar o devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, no exato endereço por ele fornecido no momento da celebração do contrato, está lastreada na confiança e na legítima expectativa criada de que os dados ali inseridos correspondem à realidade. Resta, portanto, caracterizada a constituição em mora. 3. A devolução de carta registrada com registro de que o destinatário se mudou, por motivo desconhecido ou ausente, atinge o objetivo de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como em conformidade com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA." (Acórdão 1773007, 07038606920238070008, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.) (grifou-se) Assim, a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. Em juízo de cognição sumária, observa-se que o endereço indicado como sede da Agravante no instrumento contratual (ID 230801998, pág. 2, na origem) corresponde ao mesmo local para o qual foi enviada correspondência com aviso de recebimento, informando a existência de parcelas em atraso e orientando a destinatária a comparecer à agência bancária para regularização da obrigação contratual (ID 230800529, na origem). Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito, uma vez que a r. decisão agravada encontra-se em conformidade com o precedente vinculante aplicável à matéria. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator